Tribunal: TJDFT
Processo: 0016514-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016514-08.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUTO MOREIRA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado(a), com deságio de 40% (quarenta por cento) e a planilha de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente, sendo proferido despacho de regularidade. Intimado(a)(s) o(a)(s) credor(a)(s) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária : 1. ADRIANA FERNANDA DIAS DE ANDRADE RAMOS, ID 25343100, Planilha ID 20474834; 2. CHASE STANLEY DOS ANJOS MAGALHÃES, ID 25342055, Planilha ID 20354951; 3. DANIELA FONSECA SALDANHA LIMA, ID 25346675, Planilha ID 20486331; 4. HELENA CRISTINA IBIAPINA CARVALHO BARBOSA, ID 25349219, Planilha ID 20474828; 5. JHONNY VIANA BORGES, ID 25351420, Planilha ID 20715673; 6. KELLY ALVES ROCHA DOS SANTOS, ID 25345328, Planilha ID 20474821; 7. LILIAN CAVALCANTE, ID 25539416, Planilha ID 20356213; 8. LUZIRENE DO REGO LEITE, ID 25350348, Planilha ID 19835078; 9. MIRIAM MARIA DOS ANJOS, ID 25352210, Planilha ID 20354944; 10. MYRIAM GONÇALVES E SILVA, ID 25343062, Planilha ID 20356227; 11. ROGERIO LUCIANO CAPARELLI NETO, ID 25353705, Planilha ID 20486351; 12. ROSANGELA GEBRIM TEIXEIRA LOULY, ID 25327187, Planilha ID 20356234; 13. ROSIRENE DA SILVA CARDOSO, ID 25354834, Planilha ID 19835072; 14. SHIRLEI DE CASTRO, ID 25355339, Planilha ID 19835085; 15. VERSILIA OLIVEIRA BORGES, ID 25361781, Planilha ID 20735046. Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado e os cálculos expostos na planilhas citadas acima e defiro o pagamento por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 1.1. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ADRIANA FERNANDA DIAS DE ANDRADE RAMOS, CHASE STANLEY DOS ANJOS MAGALHÃES, DANIELA FONSECA SALDANHA LIMA, HELENA CRISTINA IBIAPINA CARVALHO BARBOSA, JHONNY VIANA BORGES, KELLY ALVES ROCHA DOS SANTOS, LILIAN CAVALCANTE, LUZIRENE DO REGO LEITE, MIRIAM MARIA DOS ANJOS, MYRIAM GONÇALVES E SILVA, ROGERIO LUCIANO CAPARELLI NETO, ROSANGELA GEBRIM TEIXEIRA LOULY, ROSIRENE DA SILVA CARDOSO, SHIRLEI DE CASTO e VERSILIA OLIVEIRA BORGES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores listados no item 1.1 da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 1.2. Julgo prejudicada a participação da credora VLADIA PAULA CARVALHO no acordo direto, em razão da verificação de que houve a cessão de seu crédito, conforme ID 25192072. Assim, deixo de homologar o acordo direto cujo pagamento decorreria da audiência ID 25362081. 1.3. Quanto à credora TANIA MARIA BORGES, a decisão de ID 21816584, item 7, deferiu o pagamento de superpreferência constitucional, fazendo a seguinte ressalva: "O presente caso é de auxílio-alimentação, sem nenhum tipo de retenção tributária, de modo que não é necessária a elaboração de uma nova planilha de cálculos, podendo ser aproveitado o valor sem deságio já apresentado pelo ente devedor.". Assim, a Contadoria conferiu os cálculos de ID 20792969, conforme termo juntado no ID 25114000. Logo, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já computado em dobro, tomar conhecimento quanto ao pagamento a título de parcela superpreferencial à supracitada credora. Preclusa esta decisão, determino o pagamento, via transferência bancária, na conta indicada pela credora no ID 25361108. Ressalto que o valor do pagamento deverá ser depositado sem o deságio de 40%. 2. Quanto às diligências urgentes a serem tratadas pela Contadoria: 2.1. Verifique a Contadoria o cumprimento do item 14 da decisão ID 21816584, a qual determinou expedição de novo alvará em favor de GILVAN CAMARGO DE BARROS DA CRUZ. 2.2. O Distrito Federal apresentou, nos IDs 22910340 e 22910341, cálculos referentes à superpreferência constitucional. Deverá, também, a Contadoria conferir tais cálculos, a fim de que sejam homologados e designados para o pagamento posteriormente. 2.3. Ainda, a Contadoria deverá conferir os cálculos de parcela superpreferencial IDs 18907415/18907416, deferida na decisão ID 18148071. 3. O Distrito Federal manifestou-se, na petição ID 23319478, solicitando informações específicas sobre a certidão ID 22719923, que solicitou elaboração de cálculos a título de superpreferência constitucional. Ou seja, que fossem apontados quais pedidos e IDs devam ser, de fato, analisados pelo Ente Devedor. Assiste razão ao Distrito Federal quanto à omissão da certidão expedida. Assim, em complemento à certidão, intime-se o Ente Devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a (s) planilha (s) de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es): . BRASILIANA DE CASTRO PEREIRA, ID 22704575; . JANCILENE MONTEIRO DOS SANTOS, ID 22707425; . MARIA IRENE BARROS FARIAS, ID 2212921; . MARIA ELIZABETH DAMASIO CUNHA, ID 22211691; . ROSA MARIA ALVES DE SOUZA, ID 22333942; . SONIA MARIA GONÇALVES, ID 22129548; . WELIANE PACELLI ALVARENGA BITTAR, ID 22655491. 4. Indefiro o pedido de pagamento de preferência constitucional anexado no ID 22690475 pelo credor ROBERTO BAZAGA JUNIOR, em razão da quitação do crédito, consoante alvará ID 15737981. 5. Quanto à comunicação de retificação do precatório em tela O juízo da execução encaminhou o ofício e os documentos de IDs 24487744/24487744 comunicando a retificação da presente requisição, para incluir os beneficiários de honorários contratuais destacados. Entretanto, não é possível, no momento, promover a retificação do precatório, tendo em vista que o juízo da execução não apontou os valores devidos aos advogados, bem como porque, no caso, a decisão de retificação não está preclusa e a indicação do percentual de destaque não é suficiente para o cálculo do valor devido a título de reserva de honorários. Ora, conforme já ressaltado no item 1 da decisão ID 12907596, este precatório foi expedido no valor de R$ 16.223.227,08. Esse montante, de acordo com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal às fls. 184/205 do processo principal, refere-se ao valor líquido de todos os credores. Assim os honorários contratuais destacados nos cálculos supramencionados não foram contemplados na requisição de precatório expedida. Sendo assim, é necessário que o juízo da execução acrescente, neste precatório, os valores do destaque de honorários que foram anteriormente descartados da requisição, sob pena de duplo desconto no crédito dos credores. De fato, o ofício retificador não informa expressamente os valores a serem incluídos, bem como não anexou a planilha de cálculos elaborada em razão da retificação. Dessa forma, oficie-se ao Juízo de Origem dando ciência desta decisão e solicitando que apresente os cálculos do valor devido a título de destaque de honorários. 6. Por fim, após o pagamento do acordo direto, façam os autos conclusos para análise de eventuais requerimentos pendentes, em especial dos pedidos de habilitação de (sub)cessionários e sucessores, dos peticionantes que requerem o benefício da superpreferência constitucional e da petição ID 22136944. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac